Tribunal: TJDFT
Processo: 0733980-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA. NATUREZA DE RESERVA DE VALORES. ÔNUS DA PROVA. LEGALIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 833, X, DO CPC. IRRISORIEDADE.
1. A regra da impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança deve observar sua real natureza a demonstrar que se trata de reserva financeira para garantir a manutenção do mínimo existencial do devedor.
2. É permitida a constrição em caderneta de poupança ou investimento assemelhado, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, cuja movimentação demonstre de forma fidedigna se tratar de valores que não detém natureza de reserva de financeira do devedor.
3. Ao devedor, para ser amparado pelo art. 833, X, do CPC, cabe o ônus de provar que os valores constritos no curso da execução não foram desvirtuados da natureza de reserva financeira a garantir seu mínimo existencial.
4. Irrisoriedade do valor financeiro bloqueado não obsta a penhora, desde de que não alcance a dignidade do devedor a malferi-la.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.